Tribunal: TJBA
Processo: 8044917-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044917-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M.ROSCOE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RENATA DANTAS GAIA, JOSE ANCHIETA DA SILVA

AGRAVADO: JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, no valor de R$ 337.182,00, sob o fundamento de que a executada não apresentou o valor que entende devido, com o respectivo demonstrativo de cálculo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de indicação do valor correto da execução e do respectivo demonstrativo, configura cerceamento de defesa e se a alegação de excesso pode ser apurada mediante prova pericial contábil.

III. Razões de decidir 3. O recurso não merece provimento, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, não cumpriu o ônus processual previsto no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. A inobservância do requisito de indicação do valor incontroverso e do demonstrativo de cálculo correto resulta na rejeição liminar da impugnação, tornando desnecessária a dilação probatória, inclusive a produção de prova pericial, que não pode ser utilizada para suprir o descumprimento de dever legal da parte.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução, desacompanhada da declaração do valor que o executado entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, impõe a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, e não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Os honorários recursais são majorados em caso de não provimento do Agravo de Instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 525, § 4º, e 85, § 11.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8044917-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
M. ROSCOE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e como agravado
JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA e SILVIA MARIA RODRIGUES RAMIRO DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora